Tribunal: TJDFT
Processo: 0743109-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0743109-56.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ARAÚJO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Sr Raimundo Araújo de Oliveira, Pai do Paciente, isto é, em favor de MATHEUS DA SILVA ARAÚJO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará. Todavia, no presente caso, verifico que a decisão do Juízo apontado coator foi objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0733583-65.2020.8.07.0000, conforme se depreende do resumo do seu julgado: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS, AGREDIU VERBALMENTE E AMEAÇOU OFICIALA DE JUSTIÇA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1. Prática de fatos relacionados à Lei Maria da Penha, acrescidos de circunstâncias de divulgação de relações íntimas pela internet, de cenas de sexo ou de pornografia. 2. Não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, para a garantia da integridade física e psíquica da vítima, especialmente quando se constata que o Paciente descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, agrediu verbalmente e ameaçou até Oficiala de Justiça, sendo inadequadas, por ora, outras medidas cautelares substitutivas. Muito embora se trate de jovem, não se pode desconsiderar rebeldias e comportamentos sem limites contra a própria vítima e terceiros, formas de agressões à ordem pública. 3. Ordem denegada, maioria. Com efeito, não compete a Turma apreciar e julgar atos de Desembargadores dos Tribunais do Distrito Federal, eis que são autoridades do mesmo grau. A Constituição Federal prevê competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar habeas corpus, consoante preconiza o art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, inclusive já interposto, apenas pendente de julgamento na Corte Superior. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, em face da incompetência desta Turma para conhecer e julgar ato de Desembargador deste egrégio Tribunal, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator